Tribunal: CARF
Processo: 10783.720446/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIRF E DIPJ. ÔNUS DE COMPROVAR O ALEGADO DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Regular intimação da Contribuinte com concessão de diversas oportunidades para apresentação de documentos e esclarecimentos. Alegação de erro material na classificação das receitas não comprovado por conciliação entre os valores declarados. Insuficiência probatória para demonstrar o efetivo oferecimento das receitas à tributação. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTODO DIREITODEDEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a Contribuinte foi regulamente intimada da decisão por meio do Domicílio Tributário Eletrônico. Eventual alegação de dificuldade de acesso à íntegra dos autos não suspende nem interrompe o prazo recursal. Ausência de prejuízo.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720446/2014-51
ACÓRDÃO
1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NPK BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIRF E DIPJ. ÔNUS DE COMPROVAR O ALEGADO
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA.
Regular intimação da Contribuinte com concessão de
diversas
oportunidades para apresentação de documentos e esclarecimentos.
Alegação de erro material na classificação das receitas não comprovado
por conciliação entre os valores declarados. Insuficiência probatória para
demonstrar o efetivo oferecimento das receitas à tributação. Inexistência
de violação ao contraditório e à ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que
a Contribuinte foi regulamente intimada da decisão por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico. Eventual alegação de dificuldade de acesso à íntegra
dos autos não suspende nem interrompe o prazo recursal. Ausência de
prejuízo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
2
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34682.63194.090411.1.7.02-8900 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009
(01.01.2009 a 31.12.2009), no valor de R$ 1.035.795,17 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos
e noventa e cinco reais e dezessete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 149) – amparado no
“Parecer Conclusivo no 95/2014 – EQPEJ” (e-fls. 141/147) - não reconheceu o direito creditório
pretendido e não homologou as compensações, sob o fundamento de que as receitas que deram
origem às retenções não foram oferecidas à tributação. Confira-se:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
3
“As contas 3.1.02.02.004 e 3.1.02.02.02.007, totalizam R$ 1.023.700,15; a
diferença de Receita de Prestação de Serviços apontada entre a DIRF, no valor de
R$ 30.179.802,33, e a DIPJ, no montante de R$ 11.951.430,12, corresponde à R$
18.228.372,21.
As contas planilhadas e cópias do Razão (item 3) demonstram, a princípio, se
tratar de Venda de Mercadoria e não de Prestação de Serviços, não ficando
evidenciado se houve erro material na classificação das contas, conforme
questionado no item 3 do Termo de Intimação, ou omissão de receita com o
consequente não recolhimento de tributos.
Dessa forma, o contribuinte não logrou êxito em confirmar que as receitas que
deram origem aos IRRF utilizados na composição do Saldo Negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2009 foram oferecidas à tributação e, por isso, tais IRRF
devem ser glosados, visto que a legislação faculta ao contribuinte que deduza do
imposto devido no encerramento do período, ainda que esta seja igual a zero, o
valor da IRPJ pago ou retido na fonte durante o ano-calendário, desde que, frise
se, os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação quando
da apuração do imposto, conforme disposto no inciso III do § 4o do art. 2o da Lei
no 9.430/1996, in verbis:
[...]
CONCLUSÃO
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho o NÃO
RECONHECIMENTO do direito creditório, relativo ao SALDO NEGATIVO DO IRPJ
apurado no ano-calendário de 2009, bem como a NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações efetivadas por meio das Declarações de Compensação (DCOMP)
mencionadas no QUADRO I”. (Destaques no original)
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 174/180), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Afirma que a estimativa do IRPJ de outubro foi integralmente compensada
pelo IRRF, conforme demonstrado na DIPJ, e que o PER/DCOMP não
permite detalhar antecipações mensais.
(ii)
Declarou o valor como IRRF, que resultou em saldo negativo de IRPJ devido
à apuração de prejuízo fiscal pelo balanço ou balancete de suspensão ou
redução em dezembro de 2009.
(iii)
Informa que sofreu retenções de IRRF pela Petrobras sobre receitas de
vendas de mercadorias, reafirma os valores declarados na DIPJ relativos à
venda de produtos próprios, revenda de mercadorias e prestação de
serviços, e sustenta que as receitas e retenções de 2009 constam nos
extratos do e-CAC.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
4
(iv)
Alega que todas as receitas que originaram o IRRF utilizado no saldo
negativo de IRPJ foram devidamente oferecidas à tributação e, ao final,
requer o reconhecimento do crédito e a homologação das compensações.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de junho de 2020, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-68.340 (e-fls. 236/242), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
A legislação exige que os créditos utilizados em compensação sejam
líquidos e certos, cabendo à Contribuinte comprovar tal condição mediante
registros fiscais e contábeis idôneos.
(ii)
A Fiscalização constatou divergência entre a receita de prestação de
serviços informada na DIRF e aquela declarada na DIPJ, o que motivou
intimação para esclarecimentos.
(iii)
A Contribuinte apresentou apenas cópias do Razão, sem esclarecer se
houve erro na classificação das receitas ou omissão de receita tributável.
(iv)
Os documentos indicaram, em princípio, tratar-se de venda de
mercadorias, não ficando comprovado o correto tratamento tributário.
(v)
Verificou-se ainda que os valores de rendimentos sujeitos ao IRRF
constantes da DIRF não corresponderam à totalidade das receitas de
prestação de serviços declaradas na Demonstração do Resultado da DIPJ,
sem justificativa para a divergência.
(vi)
Como a Contribuinte não demonstrou ter tributado integralmente as
receitas vinculadas ao IRRF, nem comprovou o oferecimento dessas
receitas à tributação, o crédito não foi reconhecido.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 13 de julho de 2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-68.340, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 256) e, na
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
5
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 261/275), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i) A Recorrente sustenta a nulidade do Acórdão recorrido por
desconsideração das provas apresentadas, em violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da verdade material e do devido processo
legal.
(ii)
Afirma que, após intimação, apresentou tempestivamente o livro Razão e
as contas contábeis, esclarecendo a existência de erro material na
classificação de determinadas receitas na DIPJ, o qual não foi analisado
pela Receita Federal nem pelos julgadores de primeira instância.
(iii)
Segundo a Recorrente, a divergência entre DIPJ e DIRF decorreu
exclusivamente desse lapso de preenchimento, e não de omissão de
receitas, uma vez que toda a receita auferida em 2009 foi devidamente
oferecida à tributação.
(iv)
Alega ainda cerceamento do direito de defesa, pois não teve acesso
integral aos autos durante quase todo o prazo recursal, em razão de falhas
no cadastro do processo no e-CAC, o que reduziu, na prática, o prazo para
interposição do recurso voluntário de 30 para apenas 5 dias. Diante disso,
requer a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo
recursal.
(v)
No mérito, defende que as compensações devem ser homologadas, pois
não houve omissão de receitas. Explica que, parte das receitas de
prestação de serviços foi equivocadamente registrada como receitas de
venda ou revenda de mercadorias na DIPJ, em razão dos códigos
informados pelas fontes pagadoras na DIRF, mas que o valor total das
receitas sujeitas ao IRRF coincide exatamente com o montante
efetivamente tributado. Ressalta que essa situação foi reiteradamente
esclarecida durante o procedimento fiscal, com apresentação de
documentação contábil idônea.
(vi)
Subsidiariamente, sustenta que, ainda que se admitisse alguma dúvida
quanto ao oferecimento integral das receitas à tributação, a Administração
Tributária deveria ter ao menos homologado parcialmente as
compensações, reconhecendo o crédito relativo às receitas incontroversas.
7.

Na sequência, os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com
o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.
333).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
6
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13.07.2022 (e-fl. 256), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12.08.2022 (e-fls.
259/260), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Preliminares
II.1 – Análise das Alegações de Nulidade por Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa
12.

De início, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida ao argumento de
que teria havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
7
Autoridade Julgadora “a quo” não teria considerado os esclarecimentos e documentos
apresentados, o que teria conduzido à equivocada conclusão de omissão de receitas.
13.

Quanto ao ponto, a decisão recorrida consignou expressamente que, no âmbito da
compensação tributária, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito, mediante
a apresentação de registros fiscais e contábeis idôneos e dos documentos que lhes deem suporte.
Destacou, ainda, que o Parecer Conclusivo que embasou o Despacho Decisório identificou
divergência entre a receita de prestação de serviços informada na DIRF, no valor de R$
30.179.802,33, e aquela declarada na DIPJ, no montante de R$ 11.951.430,12.
14.

Segundo a decisão recorrida, embora regularmente intimada a esclarecer tal
divergência, a Recorrente teria apresentado apenas cópias do Livro Razão, sem esclarecer se os
valores registrados como receitas de venda de produtos próprios e de revenda de mercadorias
estavam corretamente classificados ou se, na realidade, correspondiam a receitas de prestação de
serviços. Confira-se os seguintes trechos:
“Cabe esclarecer que no que concerne à compensação, a contribuinte pode
proceder a compensação de seus débitos tributários, desde que possua créditos
líquidos e certos, passíveis de serem utilizados, em conformidade com os
requisitos estipulados pela legislação. Cabendo à contribuinte, em sede de
contencioso administrativo, demonstrar a liquidez e certeza do crédito informado
no pedido de compensação, o que implica, conforme o caso, a juntada de cópia
dos registros relevantes de sua escrita fiscal e contábil, bem como cópia dos
documentos que os suportem.
De acordo com o Parecer de fls. 141/148 o qual deu suporte ao Despacho
Decisório em lide, foi verificada pelo sistema da Receita Federal , SCC,
divergência entre o total da Receita de Prestação de Serviços informada em
DIRF, no valor de R$30.179.802,33 e aquele declarado na DIPJ, no montante de
R$11.951.430,12.
Intimada, através do Termo de Intimação no 023/2014 a esclarecer a divergência
acima, a contribuinte apresentou arquivo digital contendo cópias do Razão,
sem, no entanto, esclarecer a principal questão. Ou seja, se os valores das
receitas de venda de produtos de fabricação própria e da revenda de mercadorias
estavam classificadas corretamente ou se tratavam, na verdade, de Receita de
Serviços”. (g.n.)
15.

Com efeito, do exame do “Termo de Intimação no 023/2014” (e-fls. 105/106),
verifica-se que a Autoridade Fiscal solicitou, de forma expressa: (i) a apresentação das contas
contábeis que compuseram a receita de prestação de serviços declarada na Ficha 06A da DIPJ; (ii)
a respectiva escrituração no Livro Razão; e (iii) a demonstração, por meio de planilhas e
lançamentos contábeis, se as receitas informadas como venda de produtos de fabricação própria
e revenda de mercadorias estavam corretamente classificadas ou se, na verdade, tratavam-se de
receitas de prestação de serviços, nos seguintes termos:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
8
“1. Apresentar as contas contábeis (planilha), contendo número da conta,
descrição e valor das receitas que compuseram a Receita de Prestação de
Serviços, referente ao ano calendário de 2009, de acordo com a linha 5 da ficha 6
A, no valor de R$ 11.951.430,12, demonstrando a base de cálculo do imposto
apurada.
2. Apresentar a escrituração dos valores acima mencionados, no livro razão.
3. Demonstrar com planilhas e lançamentos contábeis se as receitas classificadas
nas linhas 03 “Receita de Venda de produtos de Fabricação Própria” no valor de
R$ 11.630.217,67, e na linha 04 “Receita de Revenda de Mercadorias” no valor de
R$ 24.573.884,36, estão com a classificação correta ou se tratam de Receita de
Prestação de Serviços”.
15.

Em resposta à intimação, a Recorrente limitou-se a informar que os documentos
solicitados constavam de arquivo digital anexado, acrescentando, de forma sucinta, que teria
ocorrido erro material na classificação contábil, consistente no lançamento das contas no
3.1.02.02.004 e no 3.1.02.02.007 na Linha 04 da Ficha 06A da DIPJ, quando, segundo alegou,
deveriam ter sido alocadas na Linha 05, relativa à receita de prestação de serviços. É de ver-se:
“Item 1: O objeto da solicitação se encontra integralmente no CD anexo;
Item 2: O objeto da solicitação se encontra integralmente no CD anexo;
Item 3: O objeto da solicitação se encontra integralmente no CD anexo;
gostaríamos ainda de aduzir que em razão de erro material, alocamos as contas
contábeis 3.1.02.02.004 e a 3.1.02.02.007 na Ficha 06A, Linha 04, quando
deveriam ter sido alocadas na Ficha 06A, Linha 05”.
16.

Diante da ausência de esclarecimentos acerca da divergência apontada, a
Autoridade Fiscal, ao proferir o Despacho Decisório, registrou que as contas apresentadas
totalizavam apenas R$ 1.023.700,15, permanecendo injustificada a diferença de R$
18.228.372,21 entre os valores declarados na DIRF (R$ 30.179.802,33) e na DIPJ (R$
11.951.430,12).
17.

A Autoridade Fiscal concluiu que a documentação indicava, em princípio, tratar-se
de receitas de venda de mercadorias, sem que restasse comprovado se houve erro material de
classificação ou omissão de receitas tributáveis, razão pela qual entendeu não demonstrado o
oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções utilizadas na composição do
saldo negativo de IRPJ:

“As contas 3.1.02.02.004 e 3.1.02.02.02.007, totalizam R$ 1.023.700,15; a
diferença de Receita de Prestação de Serviços apontada entre a DIRF, no valor de
R$ 30.179.802,33, e a DIPJ, no montante de R$ 11.951.430,12, corresponde à R$
18.228.372,21.
As contas planilhadas e cópias do Razão (item 3) demonstram, a princípio, se
tratar de Venda de Mercadoria e não de Prestação de Serviços, não ficando
evidenciado se houve erro material na classificação das contas, conforme
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
9
questionado no item 3 do Termo de Intimação, ou omissão de receita com o
consequente não recolhimento de tributos.
Dessa forma, o contribuinte não logrou êxito em confirmar que as receitas que
deram origem aos IRRF utilizados na composição do Saldo Negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2009 foram oferecidas à tributação e, por isso, tais IRRF
devem ser glosados, visto que a legislação faculta ao contribuinte que deduza do
imposto devido no encerramento do período, ainda que esta seja igual a zero, o
valor da IRPJ pago ou retido na fonte durante o ano-calendário, desde que, frise
se, os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação quando
da apuração do imposto, conforme disposto no inciso III do § 4o do art. 2o da Lei
no 9.430/1996, in verbis: [...]”. (Destaques no original)
18.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte reiterou a alegação de que
a inconsistência entre a DIRF e a DIPJ decorreu exclusivamente de erro material no preenchimento
da Ficha 06A, e não de omissão de receitas, sustentando que a totalidade das receitas auferidas no
período foi efetivamente oferecida à tributação, nos seguintes termos:
“Destarte, conforme nossa resposta ao Termo de Intimação número 023 de 2014
da Receita Federal do Brasil enviada em 11 de abril de 2014, apresentamos abaixo
a composição das receitas auferidas no ano de 2009 e classificadas nas linhas 03
(Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno), 04
(Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno) e 05 (Receita de
Prestação de Serviços - Mercado Interno) da ficha 06A da DIPJ 2010 (2009):

Salientamos que nem todas as receitas auferidas pela empresa e apresentadas
nas linhas 03, 04 e 05 da ficha 06A sofreram retenção de impostos e
contribuições, por se tratarem de vendas de mercadorias para pessoas jurídicas
de direito privado.
Visando clarificar este fato, apresentamos no Anexo I as receitas auferidas e
retenções sofridas no ano de 2009 no tocante a venda de mercadorias para a
Petróleo Brasileiro S.A., de acordo com os extratos obtidos através do Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e CAC). Importante ressaltar, que
esta informação foi apresentada na ficha 57, item 0001 na DIPJ 2010 (2009).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
10
Desta forma, a conclusão apresentada na Intimação está eivada de equívocos na
medida em que as receitas que deram origem ao Imposto de Renda Retido na
Fonte utilizados na composição do Saldo Negativo de IRPJ apurado em
31/12/2009 foram oferecidas à tributação quando da apuração do imposto”.
19.

Não obstante as alegações apresentadas pela Recorrente, verifica-se que não foram
suficientes para elidir a divergência originalmente apontada, uma vez que os valores informados
na DIRF e na DIPJ permaneceram distintos, sem que tenha sido apresentada conciliação precisa
capaz de demonstrar que a totalidade das receitas integrou a base de cálculo do IRPJ. Com efeito,
a simples afirmação de erro material no preenchimento da Ficha 06A da DIPJ, desacompanhada de
demonstrativo que reconcilie os valores declarados nas diferentes rubricas de receita, não supre a
exigência probatória imposta pela legislação tributária.
20.

Explico.
21.

Em sua primeira manifestação, a Recorrente alegou erro material, pois segunda ela
“alocamos as contas contábeis 3.1.02.02.004 e a 3.1.02.02.007 na Ficha 06A, Linha 04, quando
deveriam ter sido alocadas na Ficha 06A, Linha 05”.
22.

Ao analisarmos as Linhas 04 e 05 da Ficha 6A da DIPJ temos as seguintes as
informações:

23.

Como se verifica acima, se a Linha 04 deveria ter sido “alocada” na Linha 05
teríamos o montante de R$ 36.525.314,48, valor esse que não corresponde ao constante na DIRF,
de R$ 30.179.802,33.
24.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta uma tabela com
a composição das receitas constantes das Linhas 03, 04 e 05 da DIPJ, sendo que as duas últimas
linhas (04 e 05) apresentam valores diferentes daqueles constantes da DIPJ:

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
11
25.

Já em suas razões recursais, a Recorrente inova, ao sustentar que teria informado
na Ficha 57 da DIPJ 2010 o montante total das receitas sujeitas à retenção (R$ 30.187.696,02), dos
quais R$ 7.893,69 corresponderiam a receitas financeiras, essas não questionadas pela Autoridade
Fiscal. A partir dessa premissa, a Recorrente conclui que, excluídas as receitas financeiras, o valor
das receitas objeto de retenção de IRRF declarado na Ficha 57 corresponderia a R$ 30.179.802,33,
montante que coincidiria exatamente com aquele que, segundo o Despacho Decisório e o Parecer
Conclusivo, foi informado na DIRF como referente à receita de prestação de serviços:
“14. Ademais, conforme declarado na Ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de
Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte – fls. 88–90), o valor
total de receitas sujeitas à retenção de IRRF somou o montante de R$
30.187.696,02, sendo que destas, o valor de R$ 7.893,69 corresponde
exclusivamente às receitas financeiras (não questionadas pela autoridade fiscal).
15. Assim, excluídas as receitas financeiras, foi informado como receita objeto de
retenção de IRRF na Ficha 57 da DIPJ 2010 o valor de R$ 30.179.802,33, ou seja,
exatamente o valor que, segundo o despacho decisório e o parecer (fl. 145), foi
informado na DIRF como correspondente somente à receita de prestação de
serviços”. (Destaques no original)
26.

Ocorre, entretanto, que a somatória das receitas declaradas na Ficha 57, conforme
demonstrado na tabela apresentada pela própria Recorrente (e-fl. 269), perfaz o montante de R$
33.334.701,33, e não R$ 30.187.696,02, como por ela afirmado. Desse modo, verifica-se que as
alegações recursais não encontram respaldo nos próprios dados apresentados:
Fonte Pagadora
(exceto Instituições Financeira)
Código de receita
informado na DIRF
Rendimento Bruto
Receita
Petroleo Brasileiro S.A.
6147
8.643.134,46
Petroleo Brasileiro S.A.
6190
18.381.768,87
Esso Exploração Santos Brasileira
Ltda.
1708
1.667.416,75
Esso Exploração Santos Brasileira
Ltda.
5952
1.667.416,75
Maersk Oil Brasil Ltda.
1708
756.837,38
Maersk Oil Brasil Ltda.
5952
756.837,38
Alvorada Petróleo S.A.
1708
730.644,87
Alvorada Petróleo S.A.
5952
730.644,87
TOTAL
33.334.701,33
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
12

27.

Assim, não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa. Consoante se
observa dos autos, a Recorrente foi regularmente intimada a prestar esclarecimentos específicos
acerca da divergência identificada, antes mesmo da emissão do Despacho Decisório, tendo-lhe
sido oportunizada a apresentação de documentos e informações aptos a comprovar a correção de
sua escrituração e o efetivo oferecimento das receitas à tributação. A circunstância de a
documentação apresentada não ter sido considerada suficiente para afastar as inconsistências
apontadas não se confunde com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas
decorre, tão somente, do não atendimento integral às exigências formuladas pela Autoridade
Fiscal no momento oportuno.
28.

Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
13
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
29.

Ademais, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de Inconformidade
demonstra, por si só, o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se acolhe a
preliminar alegada.

II.2 – Análise das Alegações de Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa por
Impossibilidade de Acesso à Íntegra dos Autos
30.

No ponto, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento
do direito de defesa, alegando que, embora intimada em 13.07.2022, não conseguiu acessar a
íntegra dos autos no e-CAC, em razão de o processo supostamente estar vinculado a filial extinta.
Afirma que precisou diligenciar junto à Receita Federal para obter cópias físicas, as quais só teriam
sido disponibilizadas em 08.08.2022, o que teria consumido quase todo o prazo de 30 dias para
interposição do Recurso Voluntário. Diante disso, requer a anulação da decisão recorrida ou,
subsidiariamente, a reabertura do prazo recursal.
31.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
14
“No presente caso, após ser intimada do v. acórdão em 13/07/2022, a Recorrente
tentou realizar o download da cópia integral dos presentes autos no sistema e-
CAC da Receita Federal do Brasil ("RFB"). Entretanto, o processo não está
cadastrado na plataforma, pois o débito seria referente à filial inscrita no
CNPJ/ME sob o n.o 07.807.727/0001-24, extinta em 19/02/2019 (Doc. 05):
[...]
21. Assim, os procuradores da Recorrente tiveram que diligenciar junto à RFB para
obter a cópia integral dos presentes autos. Ocorre que a Recorrente somente
conseguiu ser atendida no dia 02/08/2022 (terça-feira), ou seja, 20 (vinte) dias
após o recebimento do v. acórdão recorrido – o que por si só já caracterizaria
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o transcurso de 20 (vinte) dos
30 (trinta) dias disponíveis para elaboração e apresentação de Recurso Voluntário.
22. Ao cumprir a diligência para obtenção das cópia dos autos, o cerceamento de
defesa ganhou novos contornos: para surpresa da Recorrente, a RFB informou
que as cópias ficariam prontas somente em 08/08/2022 – isto é, 26 (vinte e seis)
dias após a intimação do v. acórdão recorrido. Ou seja, quase a totalidade do
prazo que dispõe a Recorrente para a elaboração do presente Recurso
Voluntário foi em vão, aguardando as cópias do processo, essenciais para a
análise das razões de decidir.
23. Portanto, diante da flagrante violação aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, a Requerente novamente busca a
anulação do acórdão no 11-68.340, tendo em vista que apenas dispôs de 5 (cinco)
dos 30 (trinta) dias previstos para elaboração do Recurso Voluntário, nos termos
do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Caso assim não entenda, pelo princípio
da eventualidade, requer, ao menos, que seja reaberto o prazo para o preparo e
apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de cerceamento do direito de
defesa da Recorrente”. (Destaques no original)
32.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrente foi regularmente cientificada da
decisão recorrida em 13.07.2022 (e-fl. 256), por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico,
iniciando-se, a partir de então, o prazo legal para a interposição do Recurso Voluntário, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
33.

A eventual dificuldade operacional relatada para obtenção de cópia integral dos
autos não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, tampouco configura, por
si só, cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando se verifica que a Recorrente
efetivamente exerceu seu direito de recorrer, apresentando Recurso Voluntário tempestivo e com
ampla fundamentação, o que evidencia a inexistência de prejuízo concreto.
34.

Ressalte-se, ademais, a desnecessidade de cópia integral dos autos para a
interposição de recurso, sendo suficiente o conhecimento da decisão recorrida e de seus
fundamentos, os quais foram devidamente disponibilizados à Recorrente por meio regular de
intimação.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
15
35.

Nesse contexto, ausente a demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do direito
de defesa — ônus que incumbia à Recorrente —, não se configura violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, razão pela qual rejeita-se a preliminar
de nulidade.

III – Análise das Alegações Meritórias
36.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de suposto saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2009 (01.01.2009 a 31.12.2009),
no valor de R$ 1.035.795,17 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e
dezessete centavos).
37.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 149) - amparado no
“Parecer Conclusivo no 95/2014 – EQPEJ” (e-fls. 141/147) - não reconheceu o direito creditório
pretendido sob o fundamento de que as receitas que deram origem às retenções não foram
oferecidas à tributação. Confira-se:
“As contas 3.1.02.02.004 e 3.1.02.02.02.007, totalizam R$ 1.023.700,15; a
diferença de Receita de Prestação de Serviços apontada entre a DIRF, no valor de
R$ 30.179.802,33, e a DIPJ, no montante de R$ 11.951.430,12, corresponde à R$
18.228.372,21.
As contas planilhadas e cópias do Razão (item 3) demonstram, a princípio, se
tratar de Venda de Mercadoria e não de Prestação de Serviços, não ficando
evidenciado se houve erro material na classificação das contas, conforme
questionado no item 3 do Termo de Intimação, ou omissão de receita com o
consequente não recolhimento de tributos.
Dessa forma, o contribuinte não logrou êxito em confirmar que as receitas que
deram origem aos IRRF utilizados na composição do Saldo Negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2009 foram oferecidas à tributação e, por isso, tais IRRF
devem ser glosados, visto que a legislação faculta ao contribuinte que deduza do
imposto devido no encerramento do período, ainda que esta seja igual a zero, o
valor da IRPJ pago ou retido na fonte durante o ano-calendário, desde que, frise
se, os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação quando
da apuração do imposto, conforme disposto no inciso III do § 4o do art. 2o da Lei
no 9.430/1996, in verbis:
[...]
CONCLUSÃO
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho o NÃO
RECONHECIMENTO do direito creditório, relativo ao SALDO NEGATIVO DO IRPJ
apurado no ano-calendário de 2009, bem como a NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações efetivadas por meio das Declarações de Compensação (DCOMP)
mencionadas no QUADRO I”. (Destaques no original)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
16
38.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Contribuinte não comprovou o oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos
correspondentes às retenções pleiteadas.
39.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“O valor total dos rendimentos tributáveis pagos foi no montante de
R$21.536.667,87 conforme telas acima, valendo salientar que os valores são os
mesmos informados pela contribuinte em sua DIPJ na FICHA 57 – Demonstrativo
do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária retidos na fonte. No
entanto, na FICHA 07 A – Demonstração do Resultado, a contribuinte declarou
como Receita de Prestação de Serviços, o valor de R$11.951.430,12. Não tendo
demonstrado em sua manifestação de inconformidade ter tributado a totalidade
dos rendimentos relativos ao IRRF, nem justificada a existência de tal divergência,
mesmo tendo sido intimada a fazê-lo.
Conforme se constata, o motivo da não confirmação do IRRF foi a falta de
comprovação que as receitas correspondentes haviam sido oferecidas à
tributação (condição para que o respectivo imposto retido possa ser deduzido do
imposto apurado na DIPJ, conforme explicitado na parte inicial deste voto). No
entanto, a contribuinte trouxe como comprovação apenas telas do sistema DIRF,
as quais, à toda evidência, não demonstram o oferecimento à tributação das
respectivas receitas.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade mantendo o despacho decisório de primeira
instância”.
40.

Deste modo, caberia à Recorrente a comprovação do oferecimento à tributação da
totalidade dos rendimentos que deram azo às retenções.
41.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em argumentar que teria
informado, na Ficha 57 da DIPJ 2010, o montante total de R$ 30.187.696,02 a título de receitas
sujeitas à retenção na fonte, das quais R$ 7.893,69 corresponderiam a receitas financeiras, essas
não questionadas pela Autoridade Fiscal. A partir dessa premissa, sustenta que, excluídas as
receitas financeiras, o valor das receitas efetivamente submetidas à retenção de IRRF declarado
na referida ficha corresponderia a R$ 30.179.802,33, montante que, segundo alega, coincidiria
exatamente com aquele informado na DIRF como referente à receita de prestação de serviços,
conforme apontado no Despacho Decisório e no Parecer Conclusivo.
42.

Ocorre, entretanto, que tal conclusão não se sustenta diante dos próprios dados
apresentados pela Recorrente. Isso porque, seguindo a lógica da tabela por ela mesma
apresentada (e-fl. 269), a somatória das receitas declaradas na Ficha 57 alcança o montante de R$
33.334.701,33, e não R$ 30.187.696,02, como afirmado nas razões recursais. Veja-se:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
17
Fonte Pagadora
(exceto Instituições Financeira)
Código de receita
informado na DIRF
Rendimento Bruto
Receita
Petroleo Brasileiro S.A.
6147
8.643.134,46
Petroleo Brasileiro S.A.
6190
18.381.768,87
Esso Exploração Santos Brasileira
Ltda.
1708
1.667.416,75
Esso Exploração Santos Brasileira
Ltda.
5952
1.667.416,75
Maersk Oil Brasil Ltda.
1708
756.837,38
Maersk Oil Brasil Ltda.
5952
756.837,38
Alvorada Petróleo S.A.
1708
730.644,87
Alvorada Petróleo S.A.
5952
730.644,87
TOTAL
33.334.701,33

43.

Desse modo, resta evidente que as alegações não guardam correspondência com a
realidade fática retratada nos autos, permanecendo injustificada a divergência entre os valores
declarados, o que impede o reconhecimento de que a totalidade das receitas que deram origem
às retenções na fonte foi efetivamente oferecida à tributação.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720446/2014-51
18
44.

Ademais, a matéria se encontra sumulada neste Conselho, nos termos da Súmula
CARF no 80:
Súmula CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
45.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

IV – Dispositivo
46.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, entendo por negar-lhe provimento.
47.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 352
DF CARF MF
Original